Tribunal: STF
Processo: ARE 1584852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Repercussão geral. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou obscuridade quanto à alegada demonstração da repercussão geral e à existência de divergência jurisprudencial.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    4.A decisão também assenta a deficiência na demonstração da repercussão geral, não sendo suficiente a mera alegação genérica ou a indicação de precedentes para suprir tal requisito formal.

    5. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria, com indevida busca de efeitos infringentes.

    6. Inexistem vícios no acórdão embargado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

    IV. DISPOSITIVO

    7.Embargos de declaração rejeitados.